Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700280-64.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LUNETE RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784 DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a sua nomeação ao cargo efetivo de Enfermeiro - Especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade, por figurar no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital n. 08/2018. 2. O fato relevante. A recorrente suscita a incompetência do Juizado para julgamento da causa ante a competência Vara de Fazenda Pública do DF para processar e julgar esta ação, independentemente do valor dado à causa. No mérito, narra que foi aprovada na 816a colocação e que foram realizadas 812 nomeações, sendo que o prazo de validade do certame foi prorrogado até 02/06/2024. Aduz que, não obstante o prazo de validade, foi aberto novo concurso público na vigência do anterior, razão pela qual entende que possui direito subjetivo à nomeação em razão da nomeação de aprovados no concurso de 2022, regido pelo Edital n. 14/2022. Argumenta que existem 935 cargos vagos, 35 nomeações tornadas sem efeito e um déficit de 116 enfermeiros no cargo pretendido, o que seria mais que suficiente a alcançar a posição da recorrente. Sustenta que tais fatos demonstram a necessidade premente do provimento dos cargos, configurando-se em preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública o ato de deixar de nomear candidatos aprovados no concurso anterior durante o prazo de validade do certame. Aduz, ainda, a ocorrência de preterição em razão da contratação de enfermeiros temporários e a prorrogação dos contratos temporários na área de saúde. Requer, preliminarmente, seja acolhida a preliminar. Superada a preliminar, pugna a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente possui ou não direito subjetivo à nomeação em concurso público quando não aprovada dentro no número de vagas e a existência de novo certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Da preliminar de Incompetência do Juizado. Em que pese a recorrente sustentar incompetência do Juizado da Fazenda Pública para solucionar a demanda sob argumento de que “o provimento jurisdicional requerido tem aptidão para atingir, direta ou indiretamente, a situação jurídica de terceiros não integrantes da demanda originária, o que autoriza o enquadramento do presente caso na exceção prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, d” da Lei n. 12.153/09, todavia, verifica-se que a questão já foi objeto de análise da origem vez que os autos foram distribuídos ao Juízo da Fazenda Pública e esse declarou sua incompetência nos seguintes termos “considerando o proveito econômico indicado pela própria parte Autora no valor dado à causa e para evitar que estejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este Juízo, e em se tratando de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito”. Portanto, rejeita-se a preliminar. 5. Na hipótese, resta incontroverso que a parte recorrente foi classificada fora do número de vagas previstas no edital para o cargo de Enfermeiro - Especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade, consoante Edital n. 46/2018, tendo sido aprovada na 816a posição (ID 64739822), sendo disponibilizadas apenas dez vagas mais cadastro de reserva, segundo o Edital n. 8/2018 (ID 64739820 p.2). O documento ID 64739833 demonstra que houve a convocação de candidatos aprovados até a 812a colocação e que houve a prorrogação do prazo de validade do certame até junho de 2024 (ID 64739831). Por outro lado, foram nomeados, em 7/2/2023, para provimento do cargo de Enfermeiro - da Carreira de Enfermeiro, os candidatos aprovados no concurso público a que se refere o Edital 14/2022 (ID 64739824). 6. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 837.311, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". 7. Segundo esse entendimento, a publicação de novo edital de concurso público durante a validade de outro anteriormente realizado não confere direito à nomeação àqueles aprovados fora da quantidade de vagas prevista no edital de regência. Para assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados nas vagas remanescentes seria necessário demonstrar a ocorrência de preterição de concorrentes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, em face da regra de que o poder público pode utilizar do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear os aspirantes ao cargo público (STJ, AgInt no RMS 47.879/PI). 8. Conquanto tenha sido comprovada a realização de nomeações de candidatos aprovados em novo concurso público, quando ainda vigente o certame anterior, é possível aferir, pela leitura do Edital n. 14/22 que o cargo ofertado é de Enfermeiro, sem especialidade definida (generalista). Já o certame anterior, regido pelo Edital n. 08/18, previa o preenchimento de vagas para o cargo de enfermeiro nas especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade, cargo a que concorreu a recorrente. Portanto, tratando-se de cargos distintos, com atribuições e locais diferentes de atuação, não resta demonstrada a existência de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para o Cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, nem a existência de arbitrariedade por parte da Administração. 9. Com relação às nomeações tornadas sem efeito, não há obrigatoriedade de nomeação imediata dos próximos candidatos aprovados. O ato de nomeação está inserido dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública, que persiste até o término do prazo de validade do certame, considerando sua própria conveniência e oportunidade, desde que obedecida a ordem de classificação de cada especialidade do cargo a ser provido. De igual modo, é o raciocínio quanto à defasagem do número de profissionais na área de enfermagem, a existência de dotação orçamentária e de cargos vagos, cabendo à Administração Pública gerir a nomeação de candidatos de forma a atender o interesse da coletividade, atuando dentro de sua esfera administrativa. Precedentes nesse e. Tribunal: Acórdãos 1818858, 1908245. 10. Assim, ausente a comprovação de preterição da recorrente, aprovada fora do número de vagas, não lhe assiste o direito subjetivo de nomeação, razão pela qual não se justifica o controle judicial pretendido, devendo ser mantida a sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO 11. Preliminar de incompetência afastada. 12. Recurso não provido. 13. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. ____ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acordão 1818858, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/2/2024; Acórdão 1908245, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 19/8/2024. STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 15/12/2015. STJ, AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, j. 04/04/2017. (Acórdão 1948044, 0700280-64.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DE DEFESA. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de declaração, interposto em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte requerente, que visava a sua nomeação ao cargo efetivo de Enfermeiro - Especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade, por figurar no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital n. 08/2018. 2. O fato relevante. A embargante sustenta que há omissão no voto sob o argumento de que o acordão não analisou adequadamente as provas arroladas, em especial os documentos de IDs 64739827, 64739829, 64739830, 64739833 e 64739834. Aduz que a compreensão exarada no acordão quanto às nomeações tornadas sem efeito é equivocada, logo além dos 812 nomeados, deveriam ser nomeados mais 29, o que alcançaria a 841a posição. Logo, como a Recorrente se classificou na 816a posição (id. 64739822), está entre os 29 que poderiam ser nomeados nas vagas daqueles cujas nomeações foram tornadas sem efeito. Argumenta que não há que se falar em dotação orçamentária, pois já havia previsão para nomeação dos candidatos substitutos àqueles tornados sem efeito. Sustenta que o acordão esta desfundamentado pela não observância do Tema 784, III, do STF. Alega que o acordão deixou de analisar o caso paradigma no TJPE nos autos n. 0001732-12.2020.8.17.2218, “em que prevaleceu o entendimento de que pouco importam as atribuições e locais de exercício da função diferentes – até porque sabemos que a remoção de servidores públicos dentro da mesma esfera federativa é prática comum e permitida”. Requer seja sanada a omissão no que tange a apreciação da documentação de ID 64739833, “que mostra a inexistência de distinção, quanto à qualificação e à lotação, entre os cargos dos certames de 2018 e 2022, daí subsistindo preterição; b) Seja feita declaração ao v. acórdão, adequando-o ao entendimento exposto no Tema 784 do STF e no acórdão no 1902433 (AGI no 0705829-12.2024.8.07.0000) deste eg. TJDFT, ambos os julgados expostos na apelação, levando em consideração a correta abordagem acerca dos 29 candidatos não nomeados; c) Seja feita declaração ao v. acórdão, sob a ótica do caso paradigma dos autos no 0001732-12.2020.8.17.2218, do eg. TJPE, cujo breve cotejo analítico foi feito no recurso inominado”. Manifestação da parte embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto às teses de defesa da recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. 6. Inicialmente, cumpre ressaltar que a análise e exame das provas se dá pelo julgador de forma completa e detalhada, todavia, não é obrigatório o enfrentamento detalhado de todas elas. Outrossim, no rito dos Juizados Especiais vigora o princípio da simplicidade para que seja dada a melhor compreensão do mérito da questão posta em julgamento. Assim, em que pese a alegação de não apreciação correta dos documentos de IDs 64739827, 64739829, 64739830, 64739833 e 64739834, o que verifica é irresignação da recorrente com a conclusão a que chegou o colegiado. Além do que, a documentação de ID 64739833 não é suficiente a comprovar, pela lotação do nomeado, que se trata do mesmo cargo, mas, sim, por previsão em edital. 7. Da análise dos autos, o item 6 tratou do disposto no Tema 784, sendo complementado no item 7, que detalha sobre a ausência do direito à nomeação aos aprovados fora do número de vagas no concurso anterior. Ademais, o item 8 do respectivo acordão traz a distinção entre os cargos ofertados nos dois certames, ou seja, um ofertava o cargo de Enfermeiro, sem especialidade definida (generalista), e o edital que regulava o concurso da embargante previa o preenchimento de vagas para o cargo de enfermeiro nas especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade – cargos distintos. Outrossim, a decisão exarada em acordão no Agravo de Instrumento n. 1902433 não possui efeito vinculante, inclusive, não subsistiu a decisão quando da sentença no respectivo processo. Essa é a mesma compreensão quanto ao julgamento proferido pelo TJPE. 8. Com relação ao item 9 em que a embargante aponta equívoco, que tratou das nomeações tornadas sem efeito e da dotação orçamentária, a fundamentação é clara ao dispor que “não há obrigatoriedade de nomeação imediata dos próximos candidatos aprovados. O ato de nomeação está inserido dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública, que persiste até o término do prazo de validade do certame, considerando sua própria conveniência e oportunidade, desde que obedecida a ordem de classificação de cada especialidade do cargo a ser provido. De igual modo, é o raciocínio quanto à defasagem do número de profissionais na área de enfermagem, a existência de dotação orçamentária e de cargos vagos, cabendo à Administração Pública gerir a nomeação de candidatos de forma a atender o interesse da coletividade, atuando dentro de sua esfera administrativa.” 9. Não há, pois, vício de omissão, erro, obscuridade ou contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1969664, 0700280-64.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente alega inobservância à tese fixada no Tema n. 784/STF e ao art. 37, IV, da CF/88, e que foi “julgado válido ato de governo local contestado em face desta Constituição”. Aduz haver prova inequívoca das nomeações tornadas sem efeito e da ausência de previsão de nomear os aprovados em cadastro de reserva subsequentes. Sustenta ser equivocado interpretar que chamar candidatos subsequentes àqueles que tiveram a nomeação tornada sem efeito não é obrigatório, visto que a Administração Pública teria perdido sua discricionaridade em situações como a presente. Alega também ter havido preterição pela abertura de idêntico concurso público ainda na vigência do certame da recorrente. Discorre que “quando a SES/DF lançou o Edital no 14/22 do concurso público para provimento de vaga de enfermeiros dito ‘generalistas’, houve o surgimento de novos cargos efetivos em número suficiente para abranger os candidatos aprovados dentro do cadastro de reservas do concurso de 2018, que ainda estava vigente e que havia candidatos aptos a serem aproveitados, por força do disposto na Lei no 7.498/86, ora violada”. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto os acórdãos recorridos estão em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784/STF. Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Conforme restou consignado no acórdão impugnado, a parte recorrente foi classificada fora do número de vagas previstas no edital para o cargo de “Enfermeiro - Especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade, consoante Edital n. 46/2018, tendo sido aprovada na 816a posição (ID 64739822), sendo disponibilizadas apenas dez vagas mais cadastro de reserva, segundo o Edital n. 8/2018 (ID 64739820 p.2). O documento ID 64739833 demonstra que houve a convocação de candidatos aprovados até a 812a colocação e que houve a prorrogação do prazo de validade do certame até junho de 2024 (ID 64739831). Por outro lado, foram nomeados, em 7/2/2023, para provimento do cargo de Enfermeiro - da Carreira de Enfermeiro, os candidatos aprovados no concurso público a que se refere o Edital 14/2022 (ID 64739824).” Assim, o colegiado adequadamente registrou que “a publicação de novo edital de concurso público durante a validade de outro anteriormente realizado não confere direito à nomeação àqueles aprovados fora da quantidade de vagas prevista no edital de regência” e que “conquanto tenha sido comprovada a realização de nomeações de candidatos aprovados em novo concurso público, quando ainda vigente o certame anterior, é possível aferir, pela leitura do Edital n. 14/22 que o cargo ofertado é de Enfermeiro, sem especialidade definida (generalista). Já o certame anterior, regido pelo Edital n. 08/18, previa o preenchimento de vagas para o cargo de enfermeiro nas especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade, cargo a que concorreu a recorrente. Portanto, tratando-se de cargos distintos, com atribuições e locais diferentes de atuação, não resta demonstrada a existência de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para o Cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, nem a existência de arbitrariedade por parte da Administração”. Com relação às nomeações tornadas sem efeito, a Turma Recursal, de forma apropriada, fez o cotejo entre a hipótese e a tese fixada em sistemática de repercussão geral, frisando que o ato de nomeação está inserido dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública, que persiste até o término do prazo de validade do certame, considerando sua própria conveniência e oportunidade, desde que obedecida a ordem de classificação de cada especialidade do cargo a ser provido. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal